Tribunal: TJSP
Processo: 0000841-02.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de acusado que, em comparsaria e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção do decreto condenatório. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.